Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706881-59.2023.8.07.0006 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, BRAULIO RENATO BORGES, DENISE MARTINS COSTA APELADO: BRAULIO RENATO BORGES, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Ao autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre o depósito judicial (id. 70867718). Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora